Tribunal: TJPA
Processo: 0812724-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812724-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: ADRIANO DE SOUSA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 33, X, do RI/TJPA. O recurso buscava a reforma da decisão sob o argumento de que a sentença de mérito proferida na ação originária não afastou expressamente as astreintes fixadas em decisão interlocutória.

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença de mérito conduz à perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou astreintes.

3. A superveniência da sentença de mérito absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, esvaziando o provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento.

4. Entendimento corroborado pela jurisprudência no sentido de que a decisão interlocutória que fixa astreintes pode ser revista pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, restando prejudicada a discussão por meio de agravo de instrumento após o julgamento do mérito.

5. Restando configurada a perda do objeto recursal, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo interno no agravo de instrumento
interposto por Banco RCI Brasil S.A, em face da
decisão monocrática de minha lavra
(ID 16093671), na qual deixei de conhecer do recurso, por restar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 33, X, do RI/TJPA.

Em suas
razões recursais
, a agravante aduz, em suma, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a sentença de mérito proferida na ação originária não afastou expressamente as astreintes fixadas.

É o que cumpria relatar.
Decido
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Em análise das razões do recurso interno, constato que a recorrente pretende a reforma da decisão monocrática que declarou a perda do objeto do agravo de instrumento, em virtude desse recurso ter sido interposto para afastar aplicação de multa arbitrada pelo juiz a quo em decisão de liminar, e mais adiante, julgou o mérito da demanda com parcial procedência.

O recorrente argumenta que não houve a perda de objeto recursal, pois a sentença não afastou expressamente as astreintes outrora fixadas.

Contudo, diferente do articulado pelo agravante, adianto que se está, sim, diante da perda superveniente do objeto recursal.

Isso porque a decisão atacada no agravo de instrumento se referia a decisão interlocutória concedida no bojo da ação principal, cuja existência encontra-se superada pelo próprio julgamento do mérito da demanda. Assim, consolidada a questão principal e ultrapassada a fase interlocutória que ensejou a imposição da multa, a insurgência contra a decisão que fixou as astreintes torna-se sem efeito prático, uma vez que a matéria pode ser reapreciada pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença.

A jurisprudência é firme no sentido de que a superveniência de sentença de mérito fulmina a discussão acerca da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento, restando caracterizada a perda do objeto recursal, consoante entendimento sedimentado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto" ( REsp n . 1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 23/2/2022). 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2307797 BA 2023/0053205-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Belém, 08/05/2025